Tribunal: TJMT
Processo: 1032672-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032672-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARD EDWIN CREW - CPF: 730.295.211-68 (EMBARGADO), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (EMBARGANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (EMBARGANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), RICHARD EDWIN CREW - CPF: 730.295.211-68 (EMBARGANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (EMBARGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (EMBARGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (EMBARGADO), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO – LIMITAÇÃO DA SÓCIA MINORITÁRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – DANO MATERIAL – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032672-11.2018.8.11.0041

EMBARGANTES: VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA E RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADOS: OS MESMOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
e por
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (requeridos)
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelos demandados apenas para retificar o valor do dano material para R$37.170,00 (trinta e sete mil, cento e setenta reais).

A primeira embargante,
VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, aponta que “
há a necessidade de que a fundamentação da decisão embargada seja complementada, de modo a encerrar as discussões sobre a Embargante ser sócia minoritária, com cota de 2% sobre o capital total da sociedade, fazendo jus que a possível responsabilização seja equivalente a quota societária, responsabilidade subsidiária
” (sic).

Discorre que “
o r. acórdão deixou de esclarecer sobre a responsabilidade do sócio minoritário da sociedade por cotas, limitar-se à sua quota participação no capital social, apenas citando isso no voto
” (sic).

Menciona que “
a responsabilidade que deverá recair sobre a Sócia Minoritária VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, será na proporção de sua Quota Social, qual seja, 1.000,00 (hum mil) quotas, equivalente a 2% do capital social de forma subsidiária, conforme explanado pela própria Relatora no voto
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 170454688).

A segunda embargante,
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, relata que “
diferentemente do que foi estabelecido no v. acórdão recorrido, o veículo do embargado não foi apreendido, mas sim QUITADO, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que que originou uma economia para o embargado no valor de R$ 83.341,01
” (sic).

Argumenta que “
o embargado sabia desde a origem do contrato de prestação de serviços realizado entre os litigantes, mais precisamente em sua cláusula 3a, id. 62442303, que os pagamentos referentes as parcelas deveriam ser feitas em nome do embargante. Assim não houve violação a norma jurídica pré-existente
” (sic).

Dessa forma, defende que “
reza o contrato entabulado entre as partes, na sua cláusula quinta, que o embargante receberia a quantia de 20% do proveito econômico obtido pelo embargado
” (sic), ponto, este que entende que o v. acórdão é omisso.

Por outro lado, explana que o
decisum
“
deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para retificar o valor do dano material para R$37.170,00 (trinta e sete mil, cento e setenta reais)
” (sic), entretanto, entende que não merece prosperar porque não houve comprovação dos pagamentos, pois no processo consta somente seis boletos pagos no valor de R$1.815,00 (mil, oitocentos e quinze reais).

Dessa forma, aponta que o valor do dano moral deve ser retificado para R$15.390,00 (quinze mil, trezentos e noventa reais).

A par do exposto, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados (id. 171020687).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 172691658).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02 a 04/08/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da primeira embargante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA SUBSIDIAR AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PARCIAL RETIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL – CARATERIZAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO DE VIVIANE DESPROVIDO E DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A sociedade de advogados possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados pelo profissional que integrava o quadro societário à época da apropriação.

Estando claramente configurada a prática de ilícito pelo advogado do autor, ao apropriar indevidamente de dinheiro que deveria ser consignado nos autos da ação revisional de financiamento, deve responder pelos prejuízos causados por sua conduta.

A restituição do valor pago a título de honorário advocatícios, restou comprovada segundo o contrato de honorários colacionados nos autos, portanto, a devolução do valor comporta parcial retificação.

É patente o transtorno, o desgosto e frustração sofridos por aquele que se vê ludibriado por seu próprio procurador, a quem depositou especial confiança e credibilidade, mas se apropriou do dinheiro que deveria ser consignado nos autos da ação revisional de financiamento, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, cuja quantia arbitrada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A irresignação da
primeira embargante
diz respeito a suposta omissão no que tange à limitação da responsabilidade do sócio minoritário.

Ocorre que o
decisum
não é omisso, pois, conforme consignado, “
a responsabilidade do sócio minoritário da sociedade por cotas
limita-se à
sua participação no capital social
” (sic).

Logo, na fase de cumprimento de sentença a recorrente poderá levantar referidas questões, caso o patrimônio atingido ultrapasse a sua participação no capital social, até mesmo porque previsto no contrato social a responsabilidade subsidiária.

No que concerne as ponderações da
segunda embargante
, também sem razão.

A embargante defende que não houve violação à norma jurídica pré-existente, haja visto que o contrato de prestação de serviços previa que os pagamentos referentes as parcelas deveriam ser feitas em nome do embargante e que era devido a quantia de 20% do proveito econômico obtido com o acordo realizado na ação de busca e apreensão. E ainda porque comprovada apenas o pagamento de seis parcelas.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver acima, a matéria alegada nos embargos de declaração foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o excerto no ponto ora questionado,
ipsis litteris
:

De fato, não é possível atestar dos autos que o serviço ficou estipulado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), pois o autor trouxe junto com a inicial apenas o recebido de pagamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (id. 150576214).

Agora no que tange a ausência de comprovante quanto aos valores depositados junto sociedade de advogados, em que pese pouco legíveis, é possível atestar que de fato foram devidamente liquidados os boletos no período de julho de 2015 a até dezembro de 2016, no valor de R$1.815,00 (mil oitocentos e quinze reais), conforme consta dos documentos de id. 150576215 e 150576216.

“Aliás, caso os boletos não tivessem sido liquidados, caberia a sociedade de advogados comprovar através de extrato financeiro ou documento pertinente que não foram adimplidos, o que não consta dos autos.

Portanto, a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor é encargo dos demandados, a teor do art. 373, II do CPC, e não tendo deste múnus se desincumbido, sua tese não pode ser acolhida.”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023